Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo n.: 0702133-50.2020.8.07.0018 Apelante(s): N. M. F. representada por T. D. F. S. B. Apelado(s): DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os presentes autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em razão da existência de interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC[1]). Após, retornem à conclusão para apreciação e julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)